Tribunal: TJDFT
Processo: 0707565-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0707565-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JESUSLENE PEREIRA CARVALHO, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Inicialmente, diante do pedido de habilitação IDs 25523589 e 25523594, aviado por PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA nos direitos creditícios consolidados em benefício do credor JESUSLENE PEREIRA CARVALHO, intime-se o aludido requerente para esclarecer, no prazo de 15(quinze) dias, se o crédito cedido abrange também os créditos pertencentes ao credor a título de honorários contratuais, tendo em vista que o respectivo credor consta da escritura pública ID 25523594, sem contudo estar expressamente correlacionado ao Precatório em tela. Em que pese a menção genérica de que os créditos cedidos abarcam a verba contratual. Em caso positivo, deverá apresentar a respectiva escritura retificadora, fazendo constar a correta correlação entre os credores cedentes indicados na escritura pública 25523594 e os seus respectivos nos de Precatórios. Acrescento que o cessionário deverá cumprir a determinação acima, se o caso, em todos os processos indicados no instrumento público acostado aos presentes autos, de modo a esclarecer e corrigir a cessão ocorrida em cada Precatório.(ID25523594). 2. Além disso, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24482620, intime-se a cessionária requerente PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; II) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e III) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário, esclarecendo de forma inequívoca quem são os credores cedentes. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac